Tribunal: TJMT
Processo: 1078436-96.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078436-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOCIENE CARLA BIANCHINI FERREIRA PEDRINI - CPF: 308.842.158-14 (RECORRENTE), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. AVARIA DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 251-A DO CBA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE TEMÁTICA COM O TEMA 1.417 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de extravio temporário e avaria de bagagem, com reconhecimento da relação de consumo e da falha na prestação do serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o extravio temporário de bagagem, ainda que restituída em prazo inferior ao limite regulamentar, afasta o dever de indenizar; (ii) estabelecer se a demora na restituição da bagagem, o descumprimento da entrega prometida e a avaria do bem configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (iii) determinar se o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica incide na hipótese; e (iv) verificar se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do transportador aéreo, fundada no risco da atividade.

4.

Considera-se comprovado o extravio temporário da bagagem, sua restituição apenas no dia seguinte ao desembarque e a avaria constatada no momento da devolução, sem demonstração de excludente de responsabilidade.

5.

Afirma-se que o prazo previsto na Resolução nº 400/ANAC constitui limite administrativo de regularização do serviço, sem afastar a responsabilidade civil quando a falha gera prejuízos concretos ao passageiro.

6.

Conclui-se que a ausência de entrega da bagagem no desembarque, ocorrido às 23h40, a restituição apenas cerca de 13 horas depois, o descumprimento da promessa de entrega no hotel e a necessidade de novo deslocamento ao aeroporto caracterizam defeito na prestação do serviço.

7.

Entende-se que, no caso concreto, a passageira permaneceu fora de seu domicílio, durante a noite e parte do dia seguinte, sem acesso a pertences pessoais, em viagem com a família, além de receber a mala avariada, circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento e justificam a compensação por dano moral.

8.

Afasta-se a aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, por não se tratar de hipótese de limitação tarifária da indenização material em transporte internacional nem de exclusão da incidência do CDC.

9.

Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF, pois a controvérsia não versa sobre cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior, mas sobre extravio temporário e avaria de bagagem.

10.

Mantém-se o valor da indenização por se mostrar proporcional à extensão do dano e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O extravio temporário de bagagem, ainda que restituída em prazo inferior ao limite regulamentar, não afasta a responsabilidade civil do transportador quando a falha na prestação do serviço acarreta prejuízos concretos ao passageiro. 2. A demora na restituição da bagagem, o descumprimento da entrega prometida e a devolução do bem avariado configuram, no caso concreto, dano moral indenizável. 3. O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nem restringe a indenização moral em controvérsia sobre extravio temporário e avaria de bagagem. 4. O Tema 1.417 do STF não justifica a suspensão de processo que trata de falha específica na prestação do serviço de transporte aéreo relativa à bagagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078436-96.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrida(s):

Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, consoante os fundamentos acima expostos, e após analisar as versões dos fatos trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por DEFERIR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC.

2. JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem propriamente dito, face a falha na prestação do serviço pela Ré, para condená-la ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais in re ipsa, como medida de caráter pedagógico, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora a partir da citação válida pelo índice da TAXA LEGAL de juros calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que a sentença não observou o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, insiste na necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF, defende que a bagagem foi restituída em prazo inferior ao legalmente previsto, afirma que o atraso na entrega não é apto, por si só, a gerar dano moral indenizável e requer a reforma integral do julgado, com a improcedência dos pedidos.

Na petição inicial, a autora alega que adquiriu passagens aéreas para viagem em família no trecho Cuiabá/Guarulhos/Rio de Janeiro, com chegada ao destino final em 11/10/2025, às 23h40, e que, ao desembarcar, constatou o extravio temporário das bagagens da família. Sustenta que, embora tenha sido informada de que as malas seriam encaminhadas ao hotel na manhã seguinte, isso não ocorreu, motivo pelo qual precisou deslocar-se ao aeroporto para recuperá-las, ocasião em que verificou que uma de suas malas estava avariada, com a roda quebrada. Afirmou, ainda, ter suportado transtornos materiais e morais, pleiteando indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, e 14.

Trata-se de responsabilidade objetiva do transportador, fundada no risco da atividade, cabendo à consumidora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e à fornecedora comprovar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, I e II, do CPC.

No caso concreto, a autora se desincumbiu adequadamente de seu ônus probatório.

A documentação juntada demonstra que a viagem ocorreu em 11/10/2025, no trecho Cuiabá/Guarulhos/Rio de Janeiro, com chegada ao Aeroporto do Galeão às 23h40.

O próprio formulário de irregularidade de bagagem – RIB, preenchido no aeroporto, registra o evento em 11/10, indicando a ocorrência de bagagem faltante, com identificação da passageira, rota do voo e números das etiquetas das malas.

No mesmo documento constam as três bagagens despachadas, vinculadas às etiquetas LA 648306, LA 648297 e LA 648284, evidenciando que a ocorrência foi formalizada imediatamente após a constatação do problema.

As etiquetas de bagagem igualmente corroboram o vínculo entre a autora, o itinerário e os volumes despachados. A fotografia acostada aos autos mostra, de forma objetiva, a avaria na mala, com ruptura da estrutura de uma das rodas, além de etiquetas indicativas de recebimento danificado.

A ré, por sua vez, não nega o extravio temporário. Ao contrário, o reconhece expressamente em contestação e no próprio recurso, limitando-se a sustentar que a restituição ocorreu dentro do prazo regulamentar e que isso afastaria o dever de indenizar.

Importante registrar que, o fato de a Resolução n. 400/ANAC prever prazo máximo para localização e restituição da bagagem em voo doméstico não significa que toda restituição dentro desse interregno é válida.

O regulamento administrativo estabelece limite máximo de regularização do serviço, mas não afasta a incidência das regras gerais de responsabilidade civil quando, no caso concreto, a falha na prestação do serviço gera transtornos que extrapolam o mero dissabor.

O transportador aéreo se obriga não apenas a conduzir o passageiro, mas também a entregar sua bagagem no destino, em tempo e condições adequadas.

Quando isso não ocorre, e o passageiro permanece fora de seu domicílio sem seus pertences essenciais, durante a madrugada e parte significativa do dia seguinte, configura-se defeito do serviço.

Aqui, a bagagem não foi entregue no desembarque, ocorrido às 23h40 de 11/10/2025. A própria documentação do processo indica que a restituição ocorreu somente em 12/10/2025, às 12h04, isto é, cerca de 13 horas depois, quando a autora já havia pernoitado sem acesso a seus pertences.

Não bastasse isso, a narrativa inicial informa que funcionários da companhia assumiram o compromisso de encaminhar a bagagem ao hotel logo pela manhã, providência que não foi cumprida, forçando a consumidora a deslocar-se novamente ao aeroporto para recuperá-la.

A impugnação à contestação reiterou esse ponto, esclarecendo que a autora, acompanhada do marido e da filha menor, teve de realizar novo deslocamento até o aeroporto justamente porque a entrega prometida não se concretizou.

Também restou demonstrada a avaria da mala no momento da restituição. A autora juntou fotografia da bagagem com a roda quebrada, além do documento formal de avaria (RIB), ao passo que a recorrente não apresentou qualquer contraprova técnica que indicasse preexistência da avaria, mau acondicionamento pela passageira ou qualquer excludente de responsabilidade.

Não prospera, igualmente, a tese recursal de aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para afastar ou restringir a indenização moral. O caso não versa sobre limitação tarifária de indenização material em transporte internacional, tampouco sobre hipótese que afaste a incidência do CDC.

Também não há razão para acolher o pedido de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. A controvérsia submetida naquele tema diz respeito à prevalência das normas do transporte aéreo sobre o CDC em hipóteses de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito ou força maior. A presente demanda não trata dessa matéria, mas sim de extravio temporário e avaria de bagagem, com exame de falha específica da prestação do serviço. Não há identidade temática apta a justificar o sobrestamento.

Quanto ao dano moral, o caso concreto ultrapassa o campo do mero aborrecimento. A autora chegou ao destino no final da noite, sem a bagagem de sua família, permaneceu fora de seu domicílio sem acesso a roupas e objetos pessoais, recebeu promessa de entrega no hotel que não foi cumprida, precisou reorganizar o deslocamento e retornar ao aeroporto no dia seguinte, e, por fim, recebeu a mala avariada.

O valor fixado a título de danos morais, mostra-se proporcional à extensão do dano e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026